Tribunal: TJPA
Processo: 0800017-13.2021.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800017-13.2021.8.14.0095

APELANTE: MARIA ALTAMIRA SOARES CUNHA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800017-13.2021.8.14.0095.

COMARCA: SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA.

AGRAVANTE: MARIA ALTAMIRA SOARES CUNHA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112

AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS B. - OAB MS6835-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DEMANDA PREDATÓRIA. VÍCIO NA OUTORGA DE PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença extintiva, após constatação de que a parte autora desconhecia a quantidade de ações ajuizadas em seu nome, evidenciando características de demanda predatória e vício na outorga de procuração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a regularidade da representação processual; e (ii) a existência de consentimento livre e esclarecido da parte autora quanto ao ajuizamento de múltiplas ações em seu nome.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se, mediante diligência por Oficial de Justiça, que a parte autora desconhecia a existência de 24 ações ajuizadas em seu nome perante a Comarca, evidenciando ausência de consentimento livre e esclarecido.

4. A demanda apresenta características típicas de litígio predatório, envolvendo aposentado/pensionista do INSS, com questionamento sobre descontos bancários, utilizando tese jurídica padronizada sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

5. O CNJ, através da Recomendação nº 127/2022, orienta os Tribunais a adotarem medidas de cautela para coibir ações predatórias e ajuizamento em massa, que prejudicam o direito de defesa das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: "1. A ausência de consentimento livre e esclarecido na outorga de procuração constitui vício que impede o desenvolvimento válido e regular do processo." "2. Caracteriza-se como demanda predatória o ajuizamento em massa de ações com teses padronizadas, sem ciência efetiva da parte autora."

Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 932, IV; Código de Ética da OAB, art. 8º; Recomendação CNJ nº 127/2022

Jurisprudência Relevante Citada; TJPA - Apelação Cível nº 0800275-17.2020.8.14.0076, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 21/03/2023; TJPA - Apelação Cível nº 0800280-68.2022.8.14.0076, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, j. 17/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800017-13.2021.8.14.0095

COMARCA: SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA.

AGRAVANTE
: MARIA ALTAMIRA SOARES CUNHA

ADVOGADO
: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112

AGRAVADO
: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS B. - OAB MS6835-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO (ID. 14325064) em apelação,
interposto por
MARIA ALTAMIRA SOARES CUNHA
em face da decisão monocrática
(ID. 14156863)
de minha relatoria, a qual neguei provimento a apelação,
para manter os termos da sentença apelada.

Em suas razões
(Id. 14325052)
, pleiteia a reforma da decisão alegando, em síntese, o mesmo argumento apresentado na apelação, qual seja a existência de consentimento livre e esclarecido acerca das ações intentadas em seu favor em virtude da outorga de procurações aos seus advogados.

Apresentadas as contrarrazões pelo improvimento da pretensão recursal
.

(ID. 14669536)

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DEMANDA PREDATÓRIA. VÍCIO NA OUTORGA DE PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença extintiva, após constatação de que a parte autora desconhecia a quantidade de ações ajuizadas em seu nome, evidenciando características de demanda predatória e vício na outorga de procuração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a regularidade da representação processual; e (ii) a existência de consentimento livre e esclarecido da parte autora quanto ao ajuizamento de múltiplas ações em seu nome.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se, mediante diligência por Oficial de Justiça, que a parte autora desconhecia a existência de 24 ações ajuizadas em seu nome perante a Comarca, evidenciando ausência de consentimento livre e esclarecido.

4. A demanda apresenta características típicas de litígio predatório, envolvendo aposentado/pensionista do INSS, com questionamento sobre descontos bancários, utilizando tese jurídica padronizada sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

5. O CNJ, através da Recomendação nº 127/2022, orienta os Tribunais a adotarem medidas de cautela para coibir ações predatórias e ajuizamento em massa, que prejudicam o direito de defesa das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
"1. A ausência de consentimento livre e esclarecido na outorga de procuração constitui vício que impede o desenvolvimento válido e regular do processo." "2. Caracteriza-se como demanda predatória o ajuizamento em massa de ações com teses padronizadas, sem ciência efetiva da parte autora."

Dispositivos Relevantes Citados:
CPC, art. 932, IV; Código de Ética da OAB, art. 8º; Recomendação CNJ nº 127/2022

Jurisprudência Relevante Citada;
TJPA - Apelação Cível nº 0800275-17.2020.8.14.0076, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 21/03/2023; TJPA - Apelação Cível nº 0800280-68.2022.8.14.0076, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, j. 17/02/2023

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o agravo interno.

Da análise dos autos, verifico que o
agravante, se insurge contra a decisão monocrática, alegando que
a agravante não é analfabeta, sabe ler e escrever e teve ciência plena das ações intentadas em seu favor. Que ratifica os fatos da contratação do advogado para ingresso das ações judicial.

Sem delongas, o presente agravo interno não comporta provimento.

Verifico, que se trata, em verdade, de mero inconformismo da agravante com decisão proferida em seu desfavor.

Convém esclarecer que a apelação foi analisada e decidida a fim de manter a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, em todos os seus termos
.

Vejamos:

Extrai-se dos autos, que o juízo de primeiro grau, “prezando pela regularidade dos feitos sob sua jurisdição e observando circunstâncias anormais nos processos que envolvem a requerente Maria Altamira Soares Cunha, determinou nos autos n. 0800025-87.2021.8.14.0095, diligência ao Oficial de Justiça para comparecimento pessoal junto a requerente, no sentindo de confirmação de sua ciência e legitimidade quanto às 24 (vinte e quatro) ações ajuizadas em seu nome, nesta Vara, no início do ano de 2021”.

Cumprida a diligência por Oficial de Justiça, restou certificado o seguinte:

“Certifico e dou fé que em cumprimento ao mandado da Exma. Juíza de Direito desta comarca, às 11:00hs, do dia 22/03/2022, diligenciei ao endereço indicado no mandado e lá estando INTIMEI MARIA ALTAMIRA SOARES CUNHA para qual foi lido o mandado, demonstrou entendimento recebeu a contrafé que lhe ofereci e exarou o ciente; que, após ser cientificada do objeto do mandado informou que: não sabia da quantidade de ações em seu nome existentes no fórum de São Caetano de Odivelas; que, nunca esteve no fórum e nunca fez acordo em processo judicial; que, um senhor de nome "Toninho" foi quem a procurou para que ela recebesse um dinheiro que ela teria direito, mas ela não sabe dizer do que era esse dinheiro, sendo que após algum tempo ele repassou pra ela cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ele teria ficado com outros R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como pagamento dos serviços dele; que, o Sr. "Toninho" não é advogado e mora na localidade de Santa Rosa, na Pa 140, município de Vigia de Nazaré e que ele tem uma irmã de nome Joana, mas não sabe dar mais detalhes sobre ele, mas soube que ele teria enganado várias pessoas; que, soube que seus dados fora usado para fazer empréstimos em alguns bancos e que procurou a delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência (em anexo); que, atualmente não tem nenhum empréstimo em banco. DOU FÉ”.

Da leitura da certidão, constata-se que a parte demonstrou desconhecer a quantidade de ações ajuizadas em seu nome, apesar de constar como parte autora em 24 ações perante a Comarca de São Caetano de Odivelas.

Ademais, a demanda em questão possui nítidas características das chamadas demandas predatórias, pois envolve aposentado/pensionista do INSS e questiona algum tipo de desconto bancário, seja de anuidade de cartão, seja de tarifas, seja de empréstimos de toda ordem, sendo utilizada sempre a mesma tese jurídica e sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Recomendação No 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, com causas de pedir semelhantes, através da qual orienta os Tribunais do país a adoção de medidas de cautela com o fim de coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações no território nacional, as quais, inclusive, prejudicam e cerceiam o direito de defesa das partes.

Foi dessa cautela que, acertadamente, se valeu o magistrado sentenciante ao perceber o grande número de ações, e ouvir a respectiva parte autora, que, claramente, demonstra desconhecer a existência de ações judiciais tramitando em seu nome. Ou seja, não houve consentimento livre e esclarecido à parte autora aqui envolvida, em que pese de acordo com o art. 8º, do Código de Ética da OAB deva o advogado “informar o cliente, de forma clara e inequívoca, quanto a eventuais riscos da sua pretensão, e das consequências que poderão advir da demanda”.

Reitero: a parte apelante afirmou que não sabia que a quantidade de ações existentes em seu nome.

Finalmente, os presentes autos revelam inexistência de consentimento livre e esclarecido da suposta cliente quanto ao ajuizamento das ações, utilização indevida do direito de ação, abuso do direito de litigar, falta de litígio real entre as partes, não restando qualquer incerteza, portanto, de que tal ação carece de pressupostos processuais mínimos, a vontade manifesta de litigar e o interesse processual.

Não há o que se reformar, portanto, na sentença apelada.

Aliás, outros membros deste Tribunal já vêm decidindo pela manutenção de sentenças semelhantes aos presentes, como abaixo exemplifico:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DE DEMANDA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Configurado o vício de consentimento no ato de outorga da procuração judicial, o ato jurídico é considerado inexistente, restando caracterizada a irregularidade da representação processual e, por consequência, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, apta a extinguir o feito sem resolução de mérito.

Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art.133, XI, “d”, do Regimento Interno. (Apelação Cível nº 0800275-17.2020.8.14.0076, Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 21/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CONFIRMAR A OUTORGA DA PROCURAÇÃO E A PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível nº 0800280-68.2022.8.14.0076, Relatora Desa. Margui Gaspar Bittencourt, julgado em 17/02/2023)

Assim, tendo este relator decidido as questões submetidas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, inexistem vícios suscetíveis de correção por meios do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão da parte.

Desse modo
,
pelos fundamentos acima expostos,
NEGO PROVIMENTO
ao
presente recurso de
Agravo Interno
,
mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 14156863)
.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025